Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-73.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica. Pagamento comprovado. Indenização devida. Adequado o valor fixado à título de honorários advocatícios. Montante arbitrado que considerou o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.